Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-20.2022.8.11.0017
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000295-20.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICA DE SOUZA - CPF: 003.675.701-22 (RECORRENTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (RECORRIDO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000295-20.2022.8.11.0017

Classe CNJ

460

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /MT

Recorrente(s):

VERONICA DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO SEMEAR S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇA MESMO APÓS QUITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. PROVA PARCIAL DOS PAGAMENTOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. MERA COBRANÇA DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora, ora Recorrente, sustenta que celebrou contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, os débitos foram realizados em sua folha de pagamento, estando quitados, junta contudo comprovantes até abril/2011, sendo que o contrato consta como tendo última parcela a vencer em 26/10/2011. A reclamante requer a reforma alegando que houve quitação pugnando pelos danos morais e encerramento das cobranças em aberto.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação do empréstimo consignado n.

000729836, celebrado em 28/09/2008, no valor de R$1.667,54, a ser quitado em 36 parcelas de R$65,27 cada, mediante desconto em folha, devidamente assinado, com entrega de documentos pessoais, comprovante de endereço, holerite, contudo junta histórico comprovando o pagamento regular até 08/2011, estando setembro e outubro de 2011 em aberto, motivo das cobranças.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
a autora não impugnou a defesa neste tocante, não trouxe sequer os holerites de setembro e outubro para demonstrar desconto em folha, o que corrobora com a alegação da defesa de que se encontram em aberto.

4. Restando ausente a prova dos descontos em folha das ultimas duas parcelas, constituem exercício regular de direito a mera cobrança, uma vez que sequer há negativação das respectivas, junto à autora, o que não dá ensejo a indenização por dano moral.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023